Tribunal: TJDFT
Processo: 0042032-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042032-60.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: VALTER NUNES FARIA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA À SENTENÇA REALIZADA. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 921, §5o, DO CPC. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, “sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). 2. In casu, a ordem cronológica dos atos processuais permite dessumir que na data da sentença já havia transcorrido prazo superior a 3 (três) anos após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis da parte devedora, operando-se a prescrição intercorrente (art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil). 3. O credor foi devidamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição antes da prolação da sentença, restando cumprido o disposto no art. 921, §5o, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 177, e 199, inciso I, ambos do Código Civil, e 485, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que, no caso, houve causa suspensiva da prescrição, impedindo que esta fosse reconhecida. Afirma, assim, o desacerto da sentença mantida pelo acórdão recorrido, não havendo que se falar em prescrição intercorrente. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 177, e 199, inciso I, ambos do Código Civil, e 485, inciso III, do Código de Processo Civil e quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela ocorrência de prescrição, assim o fez atenta às peculiaridades fático-probatórias dos autos, concluindo: “in casu, a ordem cronológica dos atos processuais permite dessumir que na data da sentença já havia transcorrido prazo superior a 3 (três) anos após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis da parte devedora, operando-se a prescrição intercorrente (art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil).” (vide tem 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que encontra óbice, portanto, no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012